Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (DEZEMBRO/2020). CIÊNCIA DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPACTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFETARAM A MALHA AÉREA EM ESCALA GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS (CC, ARTIGO 393 E PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 478). ASSISTÊNCIA IMEDIATAMENTE PRESTADA PELA EMPRESA AÉREA: REMARCAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE E HOSPEDAGEM. ATRASO TOTAL DE CERCA DE 15 (QUINZE) HORAS À ATERRISAGEM ORIGINALMENTE PROGRAMADA NO DESTINO. INEXISTÊNCIA DE GRAVE FATO GERADOR DE DANO MORAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO: AQUISIÇÃO URGENTE DE ITENS CONDIZENTES COM A NATUREZA DA VIAGEM (PERÍODO, DESTINO E OBJETO). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
II. Mérito.
A. A causa de pedir retrata: (i) a aquisição de passagem aérea em 17.12.2020 (Brasília/Porto Seguro, com conexão em Guarulhos) com data de decolagem em 21 de dezembro de 2020 às 19h00; (ii) atraso do voo BSB/GRU e cancelamento do voo GRU/BPS; (iii) aduz a requerente que a requerida só teria a levado para hotel por volta das 3h da manhã; (iv) reacomodação em voo com data de saída em 22 de dezembro de 2020; (v) atraso de mais de quinze horas na chegada ao destino final; (vi) extravio temporário da bagagem (ID.29037394 – p.6); (vii) afirma a requerente que teve custos inesperados para comprar roupas e utensílios de higiene pessoal, além de ter perdido uma diária de hospedagem e um dia inteiro de férias para resolver os problemas relacionados à situação indesejada que a parte requerida foi responsável; (viii) a consumidora ajuizou a presente ação, com vistas à reparação por danos materiais (R$ 372,28) e danos morais (R$ 17.000,00); (viii) recurso interposto pela requerente contra sentença de improcedência dos pedidos.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. Certo é que a alegação de evento inevitável (tráfego aéreo) não fundamentaria a exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos decorrentes de atraso de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão n. 906063, e 6a Turma Cível, acórdão no 903146.
D. No entanto, é fato incontroverso que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
E. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação por danos morais em razão do atraso do voo, quando ele teria lugar em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (dezembro de 2020), de sorte que a própria consumidora teria assumido os riscos de uma viagem que não teria se mostrado de emergência, e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea doméstica.
F. Além disso, a situação vivenciada, no caso concreto (atraso para a chegada ao destino), não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que, a par da realocação da passageira em outro voo para seu destino e assistência material pela requerida (oferecimento de hospedagem), não há comprovação de perda de compromisso, de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da passageira. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1130664; 2a TR, acórdão 1135182. Irretocável a conclusão jurídica de improcedência do dano extrapatrimonial fundada nesse fato jurídico (atraso de voo).
G. De outro giro, no que diz respeito ao pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes do extravio de bagagem (falha na prestação do serviço que não guardaria relação direta com a mencionada situação de força maior), entendo que o pleito merece parcial provimento.
H. Contratado serviço de transporte aéreo, e ao advir incontroversa falha na prestação do serviço (extravio temporário de bagagem), exsurge a responsabilidade objetiva da empresa aérea pela reparação dos danos experimentados pela consumidora (CDC, art. 14).
I. Evidenciados o prejuízo e o liame causal à defeituosa prestação de serviços de transporte aéreo, impõe-se a condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados (produtos farmacêuticos e vestuário de praia, no valor de R$ 222,38 – ID 29037292 – p.1/9, os quais são condizentes à natureza da viagem (período, destino e objeto), e às condições financeiras da parte consumidora (CC, artigo 944).
J. Não se adota a estimativa inicial (R$ 372,38), vez que o valor relativo à diária de hospedagem (R$ 150,00) não guarda qualquer relação ao extravio de bagagem.
K. Além disso, a privação (temporária) dos pertences na viagem de ida, além de ocasionar a perda do tempo de descanso (necessidade de aquisição de roupas e produtos de higiene), deu causa à inconteste situação de aflição e angústia, tudo, a subsidiar a compensação por danos morais.
L. Fixa-se em R$ 500,00 a estimativa do dano extrapatrimonial, a qual guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato no extraordinário período de pandemia Covid-19 (Lei 7.565/86, art. 251-A), a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da petição inicial (R$ 17.000,00), por falta de evidência de que os fatos tenham causado consequências mais gravosas à consumidora, a qual teve a restituição de sua bagagem (intacta) ainda no local do destino, e pode usufruir de seus pertences. E, ainda que a consumidora possa ter problemas de saúde, certo é que os medicamentos controlados (sequer mencionados no Relatório de Irregularidade de Bagagem) deveriam ser transportados em bagagem de mão.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (a) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 222,38 (novecentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a contar da data do fato e acrescido de juros legais a partir da citação, à parte requerente; (b) condenar a requerida ao pagamento, a título de danos extrapatrimoniais, da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).